Tribunal: TJMT
Processo: 0009381-90.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009381-90.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIEGO AMORIM NERY - CPF: 091.178.891-38 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), KAYQUE GONCALVES LIMA - CPF: 060.918.441-56 (APELANTE), ALDAIR CORREA - CPF: 024.099.489-28 (VÍTIMA), LUCAS DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 050.478.631-82 (VÍTIMA), SEVERINO FERREIRA DE LIMA - CPF: 814.986.914-04 (VÍTIMA), W F Sor (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN FEITOSA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÕES DEFENSIVAS: ELEVAÇÃO DA PENA EM

9 (NOVE) MESES PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL; DIMINUIÇÃO PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA; FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 PELO CONCURSO FORMAL; REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – AUMENTO EM 2 ANOS PARA CADA VETORIAL

– DESARRAZOABILIDADE –

ORIENTAÇÃO DO STJ – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA

E

SEQUELA FÍSICA – PROPORCIONALIDADE -

INCIDÊNCIA DE 1 (UM) ANO PARA CADA VETORIAL - PREMISSA DO STJ –

ANTECEDENTES DO SEGUNDO APELANTE – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURADOS – AFASTAMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE ETÁRIA – COMPENSAÇÃO – MENORIDADE RELATIVA – PATAMAR DE REDUTOR DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ - CONCURSO FORMAL – CINCO VÍTIMAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 -

ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO LEGAL

- HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT - REGIME INICIAL FECHADO -

PENA SUPERIOR A OITO ANOS E VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

- MANUTENÇÃO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A

exasperação da pena-base em 4 (quatro) anos por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis mostra-se desarrazoada, visto que, nos crimes de roubo, o c. STJ tem reconhecido como aumento ideal o incremento de 9 (nove) meses por vetorial (HC no 556.629/RJ).

A gravidade concreta da ação criminosa [ofensa a integridade físicas das vítimas mediante disparo de arma de fogo e chutes; concurso de 4 (quatro) agentes e restrição à liberdade] e a sequela física imposta a uma das vítimas [perda de parte dos movimentos da mão e necessidade de realização de fisioterapia] autorizam a incidência de 1 (um) ano para cada vetorial, sopesada a maior reprovabilidade da conduta e as consequências do crime. (STJ, HC 443.581/SP)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a agravante etária (CP, art. 61, II, ‘h’) deve ser integralmente compensada com atenuante da confissão espontânea, remanescendo a atenuante da menoridade relativa, na fração redutora de 1/6 - um sexto - (HC no 525.851/SP).

Se a ação criminosa atingiu o patrimônio de cinco vítimas, a fração do concurso formal deve ser aplicada em 1/3 (um terço), consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal.

A pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap NU 0012701-22.2017.8.11.0064; AP N.U 0003122-92.2012.8.11.0042).

A pena imposta [superior a oito anos] e a valoração desfavorável das circunstâncias e consequências do crime

ensejam a manutenção do regime inicial fechado. (STJ, HC no 385.335/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009381-90.2019.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

DIEGO AMORIM NERY;

KAYQUE GONÇALVES LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por DIEGO AMORIM NERY e KAYQUE GONÇALVES LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 697121), que os condenou, respectivamente, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em concurso formal, a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial fechado

– art. 157, §2o, II e V, e §2oA, I c/c art. 61, II, “h” c/c art. 70 do CP – (ID’s 31048966/31048968).

DIEGO AMORIM NERY sustenta que: 1) a pena-base mostra-se desproporcional porque cada circunstância judicial desfavorável deveria conduzir a exasperação em

9 (nove) meses; 2) as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea autorizariam a redução da pena provisória ao mínimo legal; 3) teria direito à incidência da

fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal; 4) faz jus às redução da pena de multa por ser estar desempregado e não possuir condições financeiras; 5) na hipótese de diminuição da pena, deve ser fixado regime inicial menos gravoso.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Requer o provimento para que as penas sejam reduzidas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 31048980).

KAYQUE GONÇALVES LIMA alega que: 1) os antecedentes e as circunstâncias do crime ensejariam a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sopesado o aumento de 9 (nove) meses para cada vetorial; 2) as atenuantes da menoridade relativa e confissão deveriam preponderar sobre a agravante genérica [crime cometido contra criança], de modo a diminuir a pena provisória em 9 (nove) meses; 3) o número de vítimas [cinco] não impediria a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal; 4)
“faz jus que a pena de multa seja diminuída”
.

Incidentalmente, postula
“o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação”.

Pede o provimento para que seja reduzida sua pena (ID 31048981).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos recursos (ID’s 31048983/31050546).

A 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento para redimensionar
“o quantum de aumento da pena-base, bem como a fração referente ao concurso formal”
, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário
: acusados condenado nas penas do

artigo

157, §2o, II e IV, e §2oA, I c/c art. 61, II,

H , c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para

Diego; e 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa para Kayque, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado

– Inconformismo defensivo – Pugna pela readequação do quantum de aumento na dosimetria das penas, bem como o direito de recorrerem em liberdade – Pleitos

parcialmente

procedentes

–

Pena-base

–

Quantum

de

aumento desproporcional – Pela readequação – Terceira fase – Fração do concurso formal – Readequação – Inteligência do enunciado no 35 do TJMT – Fração de 1/3 para cinco vítimas –

Recorrer em liberdade – Pedido que só será apreciado no

julgamento

deste

apelo

–

Prejudicialidade

do

pleito

–

Pelo

parcial provimento.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 10865476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua Jorge de Lima, n.o 2028, Bairro Jardim Rui Barbosa, neste município e comarca

de

Rondonópolis-MT,

os

denunciados

DIEGO

AMORIMNERY e KAYQUE GONÇALVES LIMA,

juntamente com outros dois comparsas ainda não identificados, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes às vítimas A.C., S.F.L., L.S.A., W.F.S. e M.A.S., bem como efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima S.F.L., que só não causou a morte dessa por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, assim como

manteram

as

vítimas

com

sua

liberdade

restrita.

[...]

Diante do exposto, O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia KAYQUE GONÇALVES LIMA como incurso por, no mínimo, 05 (cinco) vezes, na conduta delituosa capitulada artigo 157, §2o, incisos II e V, §2.°-A,

inciso I, do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “h” c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 157, §3 o‘’, inciso II c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal e DIEGO AMORIM NERY, como incurso por, no mínimo, 05 (cinco) vezes, na conduta delituosa capitulada artigo 157, §2o, incisos II e V, §2.°-A,

inciso I, do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “h” c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 157, §3 o‘’, inciso II c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior , promotor de Justiça –ID

30975498)

O Juízo singular desclassificou o crime de latrocínio tentado para roubo majorado e dosou a pena nestes termos:

“3. Dispositivo.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os acusados DIEGO AMORIM NERY e KAYQUE GONÇALVES LIMA como incursos nas penas do art. 157, §2o, II e IV, e §2oA, I c/c art. 61, II, “h” c/c art. 70, todos do Código Penal.

Por outro lado, ABSOLVO-OS da imputação de latrocínio tentado, posto que imperam dúvidas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena do acusado DIEGO AMORIM NERY.

A culpabilidade do acusado é compatível aos delitos contra o patrimônio. Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que a conduta perpetrada pelos réus desbordou dos limites necessários à execução do delito, pois as vítimas foram agredidas por chutes e, durante a ação, uma das vítimas foi alvejada por disparo de arma de fogo em seu braço, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente desnecessários à sua execução. Ainda em relação às circunstâncias do delito, opto por considerar o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2a, I do CP). Consigno, neste ponto, que o delito foi praticado por elevado número de agentes, sendo quatro indivíduos (dois deles não identificados). Neste especial, chama-me atenção posto que este tipo de delito, com vários agentes criminosos, não é comum nesta comarca, daí a necessidade de sobrepor repreensão maior. Registro ainda, que as vítimas ficaram com a liberdade restrita por longo período, sendo constantemente ameaçadas, enquanto os réus promoviam o transporte dos bens subtraídos, razão pela qual aumento a pena aplicada em 03 (anos) meses. Os motivos são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou consequências que fogem a normalidade do tipo penal, pois, em decorrência dos disparos efetuados por um dos réus, uma das vítimas teve seu braço lesionado, o que ocasionou a perda de parte dos movimentos de sua mão, havendo o ofendido informado, em Juízo, que precisa realizar fisioterapia por conta desse fato. Logo, majoro a pena aplicada em 01 (um) ano. As vítimas não contribuiram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi cometido contra vítima criança, fls. 68, o que configura a agravante do artigo 61, II, “h”, do CP, desta feita, aumento em 01 (um) ano e 10 dias multas a pena aplicada. De outro lado, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data os fatos e confessou espontaneamente a prática do delito, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, e diminuo em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias multas a pena aplicada.

Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, I, do CP, vez que o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas já foram considerados na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 2/3 a pena aplicada. Por fim, restou certo o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP. Logo, durante a ação, foram atacados patrimônios de 05 (cinco) vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/2 (metade), posto que novamente tal situação é impar. Neste especial, informo que nesta unidade jurisdicional com cerca de 1.200 ações penais, há uma quantidade mínima, talvez menos de 10 ações penais, em que há mais de três vítimas. Desta feita, esta anormalidade ao “padrão criminoso” merece maior reprimenda para que não se torne “usual” a violência coletiva.

Assim sendo, fixo a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3.2. Dosimetria de pena do acusado KAYQUE GONÇALVES LIMA.

A culpabilidade do acusado é compatível aos delitos contra o patrimônio. Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, existem dados desabonadores, pois, apesar de não ser reincidente, o acusado possui condenação criminal em fase recursal pela prática de delito patrimonial (furto qualificado), conforme processo executivo de pena n. 14921-56.2018.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, a comprovar sua reiteração delitiva. Logo, majoro a pena em 04 (quatro) meses. No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que a conduta perpetrada pelos réus desbordou dos limites necessários à execução do delito, pois as vítimas foram agredidas por chutes e, durante a ação, uma das vítimas foi alvejada por disparo de arma de fogo em seu braço, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente desnecessários à sua execução. Ainda em relação às circunstâncias do delito, opto por considerar o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2a, I do CP). Consigno, neste ponto, que o delito foi praticado por elevado número de agentes, sendo quatro indivíduos (dois deles não identificados). Neste especial, chama-me atenção posto que este tipo de delito, com vários agentes criminosos, não é comum nesta comarca, daí a necessidade de sobrepor repreensão maior. Registro ainda, que as vítimas ficaram com a liberdade restrita por longo período, sendo constantemente ameaçadas, enquanto os réus promoviam o transporte dos bens subtraídos, razão pela qual aumento a pena aplicada em 03 (anos) meses. Os motivos são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou consequências que fogem a normalidade do tipo penal, pois, em decorrência dos disparos efetuados por um dos réus, uma das vítimas teve seu braço lesionado, o que ocasionou a perda de parte dos movimentos de sua mão, havendo o ofendido informado, em Juízo, que precisa realizar fisioterapia por conta desse fato. Logo, majoro a pena aplicada em 01 (um) ano. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi cometido contra vítima criança, fls. 68, o que configura a agravante do artigo 61, II, “h”, do CP, desta feita, aumento em 01 (um) ano e 10 dias multas a pena aplicada. De outro lado, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data os fatos e confessou espontaneamente a prática do delito, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, e diminuo em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias multas a pena aplicada.

Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, I, do CP, vez que o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas já foram considerados na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 2/3 a pena aplicada. Por fim, restou certo o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP. Logo, durante a ação, foram atacados patrimônios de 05 (cinco) vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/2 (metade), posto que novamente tal situação é impar. Neste especial, informo que nesta unidade jurisdicional com cerca de 1.200 ações penais, há uma quantidade mínima, talvez menos de 10 ações penais, em que há mais de três vítimas. Desta feita, esta anormalidade ao “padrão criminoso” merece maior reprimenda para que não se torne “usual” a violência coletiva.

Restando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

3.3. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes, todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.4. Do regime.

Por dispositivo legal, diante do quantum de pena fixado para ambos os sentenciados, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. Desta forma, fixo o regime em inicialmente fechado aos acusados Diego Amorim Nery e Kayque Gonçalves Lima.
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID’s 31048966/31048968).

Pois bem.

Vejamos os apelos separadamente, por ordem de interposição.

Do apelante DIEGO AMORIM NERY:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal ao serem consideradas desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

Todavia,

nos crimes de roubo, o c. STJ tem reconhecido como aumento ideal o incremento de 9 (nove) meses por circunstância

(HC no 556.629/RJ – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2020).

Sendo assim, a exasperação mostra-se desarrazoada, como assevera a d. Defesa.

Não obstante, a gravidade concreta da ação criminosa [ofensa a integridade físicas das vítimas mediante disparo de arma de fogo e chutes; concurso de 4 (quatro) agentes e restrição à liberdade por aproximadamente 20min] e da sequela física imposta a uma das vítimas [perda de parte dos movimentos da mão e necessidade de realização de fisioterapia], ainda que em patamar intermediário ao adotado pelo juiz da causa.

Sopesada a maior reprovabilidade da conduta e as consequências do crime, afigura-se proporcional a incidência de 1 (um) ano para cada vetorial, consoante a seguinte premissa do c. STJ:

“[...] 5. Há, portanto, duas circunstâncias judiciais a serem valoradas na primeira fase da dosimetria do crime de roubo: [...]. Estabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo), fazendo-a incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime em questão (6 anos), [...]. Entrementes, haja vista gravidade das consequências do crime, especialmente à integridade física da vítima, mostra-se plenamente proporcional a valoração acima do critério indicativo explanado, [...] porquanto concretiza com acerto o princípio da individualização da pena.”
(HC 443.581/SP – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 28.6.2018)

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa procedeu a compensação parcial entre a agravante genérica do art. 61, II, ‘h’ do CP [crime cometido contra criança] e as atenuantes [menoridade relativa e confissão espontânea], de modo que diminuiu concretamente a pena em 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias.

Entretanto, a c. STJ firmou entendimento no sentido de que a agravante etária deve ser integralmente compensada com atenuante da confissão espontânea, remanescendo a atenuante da menoridade relativa, na fração redutora de 1/6 - um sexto - (HC no 525.851/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2019).

Portanto, redefine-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se a incidência da fração de aumento de 2/3 (dois terços), por se tratar de roubo cometido com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A).

Ausentes minorantes, torna-se a pena final em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em relação ao concurso formal, a ação criminosa atingiu o patrimônio de cinco vítimas, a justificar a aplicação do patamar

de 1/3 (um terço), consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal,
in verbis:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante DIEGO AMORIM NERY em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Em seu turno, a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap NU 0012701-22.2017.8.11.0064 – Relator:

Des. Orlando de Almeida Perri - 16.7.2019; AP N.U 0003122-92.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 19.2.2020).

Por efeito, preserva-se a pena pecuniária em 60 (sessenta) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante que aquela aplicável para o concurso formal (CP, art. 72), em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

No tocante ao regime inicial, a pena imposta [superior a oito anos] e a valoração desfavorável das circunstâncias e consequências do crime

ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

A propósito, destaca-se julgado do c. STJ:

“
[...] justificada a imposição do regime inicial

fechado,

em

razão do disposto no 33, § 2.o, alínea "a" do CP,

ainda mais quando são desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma repressivo.”

(HC no 385.335/SP -

Relator: Min. Felix Fischer – 2.5.2017)

Do apelante KAYQUE GONÇALVES LIMA:

Na primeira fase, o juiz da causa estabeleceu a reprimenda basilar em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal ante a valoração negativa dos maus antecedentes [condenação provisória por furto qualificado -

Código 14921-56.2018.0064), das circunstâncias e consequências do crime.

Porém, a referida condenação do apelante KAYQUE GONÇALVES LIMA o transitou em julgado somente no dia 21.1.2020 (www.tjmt.jus.br- Código 677942), ou seja a após prolação da sentença (13.11.2019).

O trânsito em julgado, para fins exasperação da pena-base, deve ocorrer até a data da sentença condenatória e não após (STJ, HC no 81.630/RJ – Relator: Min. Celso Limongi [Desembargador convocado do TJ/SP] – 17.5.2010), razão pela qual o registro criminal pretérito não configura maus antecedentes.

Noutro giro, merecer ser conservada a negativação das circunstâncias e consequências do crime, atribuindo para cada vetorial o aumento de 1 (um) ano, nos termos de fundamentação e precedente do c. STJ retrocitados (HC 443.581/SP – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 28.6.2018).

Dessa forma, afasta-se a negativação dos antecedentes e redimensiona-se a pena-base do apelante para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, compensa-se a agravante etária com atenuante da confissão espontânea, nos termos de motivação retrocitada (HC no 525.851/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2019).

Reconhecida a menoridade relativa, aplica-se a fração redutora de 1/6 (um sexto)

para tornar

a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A fração de aumento deve ser mantida em 2/3 (dois terços), visto que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A).

Consequentemente, redefine-se a pena final para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Diante do concurso formal, o número de vítimas [cinco] conduz à incidência

da fração de 1/3 (um terço), nos termos do Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante KAYQUE GONÇALVES LIMA em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, reproduz-se fundamentação adotada na dosimetria do primeiro apelante e, por força do princípio da isonomia (CPP, art. 580), redimensiono-a para 60 (sessenta) dias-multa (CP, art. 72), em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a pena imposta [superior a oito anos] e a valoração desfavorável das circunstâncias e consequências do crime justificam o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’ (STJ
,
HC no 385.335/SP -

Relator: Min. Felix Fischer – 2.5.2017).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes

DIEGO AMORIM NERY e KAYQUE GONÇALVES LIMA a 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020